Tribunal: TJES
Processo: 5014037-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Prazo
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANELIZE SAVIATTO BREDA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014037-45.2023.8.08.0000

EMBTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,

EMBD
OS
:
ALDINA SAVIATO BREDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação de desapropriação, que reconheceu a preclusão consumativa e lógica sobre o valor incontroverso de R$ 6.433.591,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ou omissão quanto à preclusão do valor incontroverso e a necessidade de abatimento do depósito prévio realizado pelo Estado na fase cognitiva da ação de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão, entre suas proposições, não se confundindo com o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado fundamentou corretamente a preclusão consumativa e lógica, pois o valor incontroverso foi reconhecido anteriormente pela parte embargante, e o abatimento do depósito prévio já foi considerado pela parte expropriada nos cálculos apresentados.

A tese de supressão de instância não prospera, uma vez que o Tribunal de origem analisou adequadamente a questão, afastando a necessidade de apreciação de impugnação posterior sobre matéria já preclusa.

O prequestionamento implícito dos dispositivos legais invocados pela parte embargante está atendido, não sendo necessária a menção expressa aos artigos quando a matéria foi efetivamente examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não decorrente de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

O prequestionamento implícito é atendido quando o Tribunal examina a matéria, ainda que sem mencionar expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXIV, XXXV, LIV, LV, art. 93, IX; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1154139/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 08/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014037-45.2023.8.08.0000

EMBTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,

EMBD
OS
:
ALDINA SAVIATO BREDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 8440319, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida
nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença
(processo nº
0019922-25.2001.8.08.0024
)
,
que
reconheceu
a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de
R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos)
.

Nas suas razões (Id
8606859
), em apertada síntese, aduz
a
Embargante que o acórdão recorrido
é contraditório, porquanto não há de ser falar em preclusão consumativa ou até lógica se as petições de impugnação e de esclarecimentos, na qual era destacada a necessidade de abatimento do valor da oferta prévia devidamente atualizada nas ações de desapropriação, sequer foram apreciadas pelo d. Juízo de origem,
incorrendo o Tribunal, inclusive, em supressão de instância.

A seguir prequestiona os
arts. 489, § 1º, 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, e 1.022, todos do CPC, art. 5º, XXIV, XXXV, LIV, LV e art. 93, IX da Constituição Federal, art. 884 do Código Civil.

Contudo, s
em razão a embargante.

Iss
o porque, como assentado no acórdão recorrido
,
antes da petição de impugnação ao cumprimento de sentença,
a
ora
agravante
já
reconheceu
como incontroversa a quantia de
R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), ressaltando, entretanto, a necessidade de
abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados,
que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Con
tudo,
no requerimento de
cumprimento de sentença
(Id 27835173),
bem como
na
petição anexada ao Id 29925537
,
a
embargada
,
quando da elaboração de seus cálculos,
abateu o depósito prévio
realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33
(um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos)
.

Assim, antes da impugnação ao cumprimento de sentença
e
da indigitada petição de esclarecimento, a embargante reconheceu o valor incontroverso, motivo pelo qual é evidente a preclusão sobre a matéria, o que afasta a alegada supressão de instância.

Nesse cenário
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante
com
o resultado do julgamento do agravo de instrumento
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por fim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Decerto, a
s alegações d
a
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço
e n
ego provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.